Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700019-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARCOS DE OLIVEIRA MENDES, MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MEDEIROS DA NOBREGA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intimem-se os autores para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora